Tribunal: STF
Processo: HC 231948
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edvaldo Lamegos Claudino impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri. 



    2. Neste caso, a decisão de pronúncia não teve somente amparo em elementos informativos produzidos na fase pré-processual, mas também em provas judicializadas, sobretudo nos depoimentos prestados por testemunhas, que contrariaram a versão apresentada pelo agravante. 



    3. Diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 819.774 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia, alegadamente amparada exclusivamente em testemunho indireto.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, no que tange ao pedido de nulidade, esta Suprema Corte possui entendimento de que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).



    A decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença, atribuído constitucionalmente (art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal) ao julgamento de crimes dolosos contra a vida.



    Entendo, desse modo, que o ato apontado como coator, ao manter a pronúncia do paciente, não apresentou ilegalidade/ilicitude apta ao deferimento da ordem de habeas corpus. 



    Observo, ainda, conforme bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, que a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas foi lastreada por provas colhidas na fase judicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciaram a existência de indícios suficientes para a pronúncia do paciente, valendo transcrever fragmento do acórdão ora impugnado:



    Neste caso, a decisão de pronúncia não teve somente amparo em elementos informativos produzidos na fase pré-processual, mas também em provas judicializadas, sobretudo nos depoimentos prestados por testemunhas, que contrariaram a versão apresentada pelo agravante.



    Ressalte-se, por fim, que para divergir desse entendimento seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    (HC 215.283 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente